Tribunal: TJBA
Processo: 8001760-20.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001760-20.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO, RENATO TADEU RONDINA MANDALITI, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI APELADO: JOEL BARBOSA GOMES NETO e outros (4) Advogado(s):JULIANO SILVA LEITE, ITALO SOUZA MORAES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO SOCIETÁRIO COM A EMPRESA ESTIPULANTE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECUSA INDEVIDA QUE CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI Nº 14.905/2024. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA INTEGRAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por BRADESCO SEGUROS S/A contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais ajuizada por RODRIGO SOUZA GOMES, MILENA CERQUEIRA GOMES, JOÃO PEDRO BORGES GOMES e JOEL BARBOSA GOMES NETO, herdeiros de WELLINGTON PEREIRA GOMES, em razão da recusa da seguradora ao pagamento da cobertura de R$ 200.000,00, prevista na apólice de seguro de vida coletivo nº 32547, contratada pela empresa ABILITY SERVIÇOS DE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. A negativa baseou-se em alegada doença preexistente não declarada e na inexistência de vínculo com a empresa estipulante. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a seguradora ao pagamento integral da indenização e de R$ 5.000,00 para cada autor a título de danos morais, além de custas e honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve prescrição trienal da pretensão indenizatória; (ii) estabelecer se a seguradora pode se eximir da cobertura por suposta omissão dolosa de doença preexistente; (iii) determinar se restou comprovado o vínculo do segurado com a empresa estipulante à época da contratação; (iv) avaliar a configuração de dano moral pela recusa de cobertura; (v) analisar a aplicação da nova sistemática de correção monetária e juros da Lei nº 14.905/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional em ações de seguro de vida em grupo, ajuizadas por beneficiários, conta-se a partir da negativa formal da seguradora, não da data do óbito, conforme orientação consolidada do STJ. Tendo a negativa ocorrido em 13/06/2017 e a ação sido ajuizada em 25/03/2019, não há prescrição. A exclusão da cobertura por doença preexistente exige prova inequívoca da má-fé do segurado, não bastando a mera ausência de declaração. A seguradora não demonstrou ciência inequívoca do segurado acerca da cardiopatia grave antes da contratação, razão pela qual prevalece a presunção de boa-fé. A documentação societária comprova que Wellington Pereira Gomes figurava como sócio da empresa estipulante à época da contratação da apólice, legitimando sua inclusão no grupo segurado e o consequente direito à indenização. A recusa injustificada da seguradora ao pagamento da indenização securitária configura dano moral, sendo devida a compensação, nos termos da jurisprudência do STJ. O valor arbitrado (R$ 5.000,00 por autor) revela-se razoável e proporcional. A Lei nº 14.905/2024, que alterou os critérios de juros e correção monetária, não se aplica retroativamente às obrigações constituídas antes de sua vigência. Assim, mantém-se a correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. Diante do desprovimento do recurso, cabível a majoração dos honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para ação de cobrança de seguro de vida ajuizada por beneficiários inicia-se com a negativa formal da seguradora. A ausência de declaração de doença preexistente só enseja exclusão da cobertura se comprovada a má-fé do segurado. A condição de sócio da empresa estipulante confere legitimidade à cobertura securitária em apólice coletiva. A recusa indevida de cobertura securitária configura dano moral indenizável. A Lei nº 14.905/2024 não se aplica retroativamente a obrigações constituídas anteriormente à sua vigência. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 206, §3º, IX; 765; 389; 406; CPC/2015, art. 85, §11; art. 98, §3º. Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1553597/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 24.11.2015; STJ, AgInt no AREsp 2539406/RS, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 23.09.2024; STJ, AgInt no REsp 2112291/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 1974195/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 04.12.2023; STJ, Súmula 609. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001760-20.2019.8.05.0080, em que figuram como apelante BRADESCO SEGUROS S/A e como apelada JOEL BARBOSA GOMES NETO e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .